Tribunal: STF
Processo: HC 61587
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
- PENA. FIXAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. LEI 6.416/77 (APLICAÇÃO). A
CIRCUNSTÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, ESTATUIDA NO ART-46,
§ 1º, II, E 47, DO CÓDIGO PENAL FOI AFASTADA PELA LEI 6.416/77, DE
MODO A NÃO MAIS CONSTITUIR UMA CONDIÇÃO QUALIFICADORA PARA AUMENTO
ESPECIAL DA PENA. HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE.